Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. ARRESTO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo os agravantes apontado especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da decisão, isto é, as razões fáticas e jurídicas dos seus inconformismos, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2.1. No caso, os fundamentos apresentados pelo agravante são condizentes com o teor da decisão agravada, a qual apreciou a probabilidade do alegado direito através da análise das cláusulas contratuais. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3.2. No caso, além de haver fundada controvérsia quanto ao alegado inadimplemento contratual, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio.
4. Diferentemente da hipótese prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil, para a averbação da existência da demanda na certidão de matrícula do imóvel a fim de conferir publicidade à controvérsia judicial e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiros, que assim não poderá mais ser considerado de boa-fé, é imprescindível o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar.
5. Recurso conhecido e não provido.